Tribunal: STF
Processo: AI 181138
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
  - Nada impede o julgador de fazer sua a fundamentação de
uma das partes quando ela é - como se afigura no caso -
suficientemente clara e precisa para demonstrar a correção da sua
tese em face da parte contrária.
  - Inexistência de divergência com o julgado no RE 114.527.
  Agravo a que se nega provimento.